Tribunal: TJSP
Processo: 1017355-17.2018.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Autor que intimado por seu patrono deixa de cumprir determinação de juntar o contrato bancário objeto da ação. Sentença que julga o feito extinto por falta de interesse de agir (artigo 485, VI, do CPC). Hipótese que se adequa ao inciso III do artigo 485 do Código Processual e não ao inciso VI. Necessidade de intimação pessoal da parte, segundo o § 1o do mesmo

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Autor que intimado por seu patrono deixa de cumprir determinação de juntar o contrato bancário objeto da ação. Sentença que julga o feito extinto por falta de interesse de agir (artigo 485, VI, do CPC). Hipótese que se adequa ao inciso III do artigo 485 do Código Processual e não ao inciso VI. Necessidade de intimação pessoal da parte, segundo o § 1o do mesmo dispositivo legal. Sentença anulada de ofício.

Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762494
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017355-17.2018.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelado UNIÃO AUTO PEÇAS DE MARÍLIA LTDA. EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017355-17.2018.8.26.0344 -Voto no
2
VOTO No: 44069
APEL.No: 1017355-17.2018.8.26.0344
COMARCA: Marília
JUIZ(A) 1aINSTÂNCIA: Dirceu Brisolla Geraldini
APTE: Banco do Brasil S/A.
APDO: União Auto Peças de Marília Ltda. Epp.
Apelação. Ação de cobrança. Autor que intimado por seu patrono
deixa de cumprir determinação de juntar o contrato bancário
objeto da ação. Sentença que julga o feito extinto por falta de
interesse de agir (artigo 485, VI, do CPC). Hipótese que se adequa
ao inciso III do artigo 485 do Código Processual e não ao inciso
VI. Necessidade de intimação pessoal da parte, segundo o § 1o do
mesmo dispositivo legal. Sentença anulada de ofício.
Recurso prejudicado.
Trata-se de pedido de cobrança julgado extinto sem analise de
mérito nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, por falta de
interesse processual, pela r. sentença de fls. 189/194, de relatório adotado, por
entender que mesmo após intimado o banco não trouxe o contrato bancário,
conforme determinado anteriormente. Ante a sucumbência, o autor foi condenado ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que arbitrou
em 10% sobre o valor da causa.

O autor apela, alegando que deve ser aplicado à espécie o
princípio da instrumentalidade das formas. Argumenta que é apta a junção do
contrato em sede de apelação. Afirma que é legal o contrato celebrado entre as
partes, bem como os juros e demais encargos pactuados. Entende que os honorários
foram arbitrados em quantia desproporcional. Requer a anulação da sentença
determinando-se o seu regular prosseguimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017355-17.2018.8.26.0344 -Voto no
3
Recurso tempestivo e respondido, os autos subiram a esta
instância para o reexame da controvérsia.
É a suma do necessário.
A sentença deve ser anulada de ofício, restando prejudicado o
recurso.
Em que pese a argumentação utilizada pelo Juízo “a quo”, não
é possível prosperar a extinção do processo sem resolução do mérito com
fundamento fala de interesse de agir.
Após intimação para que o autor juntasse o contrato bancário
objeto da cobrança, ante a passagem do prazo “in albis”, o douto Juízo “a quo”, julgou
extinta a demanda com base no artigo 485, VI do Código de Processo Civil, por
entender que houve falta de interesse de agir.
No entanto, a hipótese se adequa mais à prevista no inciso III
do artigo 485 do Código de Processo Civil e não do VI.
Assim, a extinção do feito, em razão da inércia do autor, exige a
prévia intimação pessoal para suprir a falta (promoção dos atos e diligências) no
prazo de 5 dias, conforme dispõe o § 1o do artigo 485 do Código de Processo Civil.
Desta forma, a extinção do processo ocorreu de forma
prematura, de modo a impor a sua anulação, com a determinação de retorno dos
autos à origem para intimação pessoal do autor, o que se faz de ofício.
Nesse sentido a jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO. AÇÃO DE FIXAÇÃO DE GUARDA. INFÂNCIA E
JUVENTUDE. Extinção do processo, sem resolução de mérito, por
abandono por mais de trinta dias. Recurso intempestivo. Prazo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017355-17.2018.8.26.0344 -Voto no
4
dez dias corridos descumprido. Existência nulidades processuais.
Ausência de intimação pessoal da autora para dar andamento ao
processo, nos termos do artigo 485, § 1o, do Código de Processo
Civil. Ausência de intimação pessoal do Ministério Público dos atos
do processo, conforme artigo 179, I, do Código de Processo Civil.
Recurso não conhecido e sentença anulada, de ofício. (TJSP;
Apelação Cível 1000975-72.2017.8.26.0466; Relator (a): Dimas
Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Privado); Órgão
Julgador: Câmara Especial; Foro de Pontal - 1a Vara; Data do
Julgamento: 20/02/2020; Data de Registro: 20/02/2020)
.
*AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Consórcio. Consumidor
contemplado no curso do prazo contratual. Veículo mantido em
garantia do cumprimento do contrato mediante alienação fiduciária.
Mora
caracterizada.
Liminar
deferida,
mas
não
cumprida.
SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da requerida, que insiste
na improcedência, a pretexto de necessidade de intimação pessoal
para purgação da mora, aduzindo ainda alegação de abusividade
da cobrança a título de comissão de permanência. EXAME: A
purgação da mora por parte do devedor ou ainda a apresentação
de resposta são cabíveis após o cumprimento da liminar de busca e
apreensão do bem objeto de alienação fiduciária. Aplicação do
artigo 3o, §§ 2o e 3o, do Decreto-lei 911/69. Pedido de busca e
apreensão que somente comporta julgamento quando o bem
alienado é apreendido. Na impossibilidade de localização do bem, a
Ação deve ser convertida em Ação Executiva. Ausência de
pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, que
impõe no caso a anulação da sentença, de ofício, nos termos do
artigo 485, inciso IV, e § 3o, do Código de Processo Civil. Sentença
anulada, com determinação de retorno dos autos à Vara de origem
para
o
regular
prosseguimento
do
feito.
RECURSO
PREJUDICADO.* (TJSP;
Apelação
Cível
1002734-15.2017.8.26.0323; Relator (a): Daise Fajardo Nogueira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017355-17.2018.8.26.0344 -Voto no
5
Jacot; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de
Lorena - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/02/2020; Data de
Registro: 05/02/2020)
Isto posto, anula-se a r. sentença de ofício, determinando-se o
regular prosseguimento do feito, prejudicado o recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica